Tribunal: STJ
Processo: 0027213-16.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069634 - MG(2026/0027213-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CELSO ANDRE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA VEICULAR. CONFISSÃO
INFORMAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente de Tribunal Superior
que indeferiu liminarmente
s, com fundamento na
impetrado em
habeas corpu
Súmula 691/STF,
favor de acusado preso em flagrante por tráfico de drogas, cuja prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva.
2. A defesa sustenta ausência de fundamento concreto para a prisão preventiva, afirma ser
suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e invoca precedente de Turma
do próprio Tribunal Superior, requerendo a revogação da custódia e a colocação do agravante
em liberdade.
3. O Tribunal de origem indeferiu o pedido liminar em habeas corpus, por não vislumbrar, em
juízo perfunctório, constrangimento ilegal manifesto, destacando a conversão regular do
flagrante em prisão preventiva, a fundamentação na garantia da ordem pública diante da
reiterada habitualidade delitiva do agente, bem como a necessidade de exame aprofundado das
alegadas nulidades relativas à busca veicular e suposta confissão informal do agente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula 691/STF
para permitir o exame do mérito do habeas corpus, à vista de alegada flagrante ilegalidade na
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da natureza, quantidade e variedade de
drogas apreendidas, do envolvimento de adolescente e do histórico criminal do agravante, bem
como se houve demonstração de elementos concretos a legitimar a abordagem e a busca veicular
e eventual contaminação do flagrante por suposta confissão informal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O entendimento consolidado na
impede o conhecimento de
Súmula 691/STF
habeas corpus
impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a tribunal
superior, cabendo afastar tal óbice apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA55392641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 192abbc4-4054-444b-9898-dd7c0a73a6f3

7. A decisão do Tribunal de origem que indeferiu a liminar em
apresentou
habeas corpus
fundamentação, assinalando que a prisão decorreu de flagrante delito regularmente convertido
em prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, em razão da quantidade de droga
e reiterada habitualidade delitiva do agente, inexistindo, em juízo sumário, ilegalidade manifesta.
8. O juízo de origem consignou a existência de conjunto de circunstâncias objetivas a legitimar a
abordagem e a busca veicular, consistentes em prévia informação sobre veículo com
características específicas vinculado a indivíduo supostamente envolvido com tráfico na região,
corroborada em campo com a efetiva localização do veículo, bem como a visualização, no
momento da aproximação policial, de conduta concreta do condutor, que teria arremessado
objeto para debaixo do banco, configurando fundada suspeita para a busca veicular, nos termos
do
do Código de Processo Penal.
art. 244
9. Eventual irregularidade em questionamento informal no momento da abordagem não possui,
em exame preliminar, o condão de contaminar a apreensão da droga nem de invalidar o
flagrante, sobretudo porque o direito ao silêncio foi formalmente assegurado na fase policial
subsequente, não havendo demonstração de que a suposta confissão informal tenha antecedido
ou determinado a localização do entorpecente.
10. As alegações de nulidade relativas à existência de fundadas razões para a abordagem e busca
veicular, à condução da diligência e à competência do juízo das garantias demandam dilação
probatória e exame aprofundado das circunstâncias fáticas e processuais, incompatíveis com a
cognição sumária do agravo regimental interposto contra decisão que apenas indeferiu liminar
em habeas corpus.
11. Diante da ausência de flagrante ilegalidade e da existência de fundamentação concreta para a
prisão preventiva, mantém-se o óbice da
não sendo possível o processamento
Súmula 691/STF,
da ordem originária pela via estreita do presente agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento liminar do
e a prisão preventiva.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O óbice da
somente pode ser afastado em situações excepcionais de
Súmula 691/STF
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, não configuradas quando a prisão preventiva se encontra
lastreada em fundamentação concreta.
2. A existência de prévia informação corroborada em campo e de conduta objetiva do condutor
do veículo, aliada à apreensão de drogas, configura fundada suspeita apta a legitimar a
abordagem e a busca veicular, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
3. Eventuais irregularidades em questionamento informal no momento da abordagem não
contaminam, por si sós, a apreensão de droga nem invalidam o flagrante, sobretudo quando o
direito ao silêncio é assegurado na fase policial subsequente e não demonstrada a influência
determinante de suposta confissão informal na localização do entorpecente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 192abbc4-4054-444b-9898-dd7c0a73a6f3

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 192abbc4-4054-444b-9898-dd7c0a73a6f3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069634 - MG(2026/0027213-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CELSO ANDRE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA VEICULAR. CONFISSÃO
INFORMAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente de Tribunal Superior
que indeferiu liminarmente
s, com fundamento na
impetrado em
habeas corpu
Súmula 691/STF,
favor de acusado preso em flagrante por tráfico de drogas, cuja prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva.
2. A defesa sustenta ausência de fundamento concreto para a prisão preventiva, afirma ser
suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e invoca precedente de Turma
do próprio Tribunal Superior, requerendo a revogação da custódia e a colocação do agravante
em liberdade.
3. O Tribunal de origem indeferiu o pedido liminar em habeas corpus, por não vislumbrar, em
juízo perfunctório, constrangimento ilegal manifesto, destacando a conversão regular do
flagrante em prisão preventiva, a fundamentação na garantia da ordem pública diante da
reiterada habitualidade delitiva do agente, bem como a necessidade de exame aprofundado das
alegadas nulidades relativas à busca veicular e suposta confissão informal do agente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula 691/STF
para permitir o exame do mérito do habeas corpus, à vista de alegada flagrante ilegalidade na
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA54495501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 1d3fb3e0-598d-4122-ac84-efe69ef34524

5. Outra questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da natureza, quantidade e variedade de
drogas apreendidas, do envolvimento de adolescente e do histórico criminal do agravante, bem
como se houve demonstração de elementos concretos a legitimar a abordagem e a busca veicular
e eventual contaminação do flagrante por suposta confissão informal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O entendimento consolidado na
impede o conhecimento de
Súmula 691/STF
habeas corpus
impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a tribunal
superior, cabendo afastar tal óbice apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto.
7. A decisão do Tribunal de origem que indeferiu a liminar em
apresentou
habeas corpus
fundamentação, assinalando que a prisão decorreu de flagrante delito regularmente convertido
em prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, em razão da quantidade de droga
e reiterada habitualidade delitiva do agente, inexistindo, em juízo sumário, ilegalidade manifesta.
8. O juízo de origem consignou a existência de conjunto de circunstâncias objetivas a legitimar a
abordagem e a busca veicular, consistentes em prévia informação sobre veículo com
características específicas vinculado a indivíduo supostamente envolvido com tráfico na região,
corroborada em campo com a efetiva localização do veículo, bem como a visualização, no
momento da aproximação policial, de conduta concreta do condutor, que teria arremessado
objeto para debaixo do banco, configurando fundada suspeita para a busca veicular, nos termos
do
do Código de Processo Penal.
art. 244
9. Eventual irregularidade em questionamento informal no momento da abordagem não possui,
em exame preliminar, o condão de contaminar a apreensão da droga nem de invalidar o
flagrante, sobretudo porque o direito ao silêncio foi formalmente assegurado na fase policial
subsequente, não havendo demonstração de que a suposta confissão informal tenha antecedido
ou determinado a localização do entorpecente.
10. As alegações de nulidade relativas à existência de fundadas razões para a abordagem e busca
veicular, à condução da diligência e à competência do juízo das garantias demandam dilação
probatória e exame aprofundado das circunstâncias fáticas e processuais, incompatíveis com a
cognição sumária do agravo regimental interposto contra decisão que apenas indeferiu liminar
em habeas corpus.
11. Diante da ausência de flagrante ilegalidade e da existência de fundamentação concreta para a
prisão preventiva, mantém-se o óbice da
não sendo possível o processamento
Súmula 691/STF,
da ordem originária pela via estreita do presente agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento liminar do
e a prisão preventiva.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54495501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 1d3fb3e0-598d-4122-ac84-efe69ef34524

Tese de julgamento:
1. O óbice da
somente pode ser afastado em situações excepcionais de
Súmula 691/STF
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, não configuradas quando a prisão preventiva se encontra
lastreada em fundamentação concreta.
2. A existência de prévia informação corroborada em campo e de conduta objetiva do condutor
do veículo, aliada à apreensão de drogas, configura fundada suspeita apta a legitimar a
abordagem e a busca veicular, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
3. Eventuais irregularidades em questionamento informal no momento da abordagem não
contaminam, por si sós, a apreensão de droga nem invalidam o flagrante, sobretudo quando o
direito ao silêncio é assegurado na fase policial subsequente e não demonstrada a influência
determinante de suposta confissão informal na localização do entorpecente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
CELSO ANDRE DE OLIVEIRA
decisão do Ministro Presidente deste Tribunal Superior, que indeferiu liminarmente o
, com
writ
fundamento na Súmula 691/STF.
A defesa reitera que não há fundamento concreto para a prisão preventiva. Destaca a
suficiência de outras cautelares ao caso, notadamente dada a primariedade do réu. Colaciona
julgado da Sexta Turma para amparar seu pedido. Requer assim a colocação do ora agravante em
liberdade.
É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas
corpus contra decisão que indefere liminar, ressalvadas as hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade, conforme entendimento firmado no Enunciado Sumular 691 do
STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um
primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito:
Documento eletrônico VDA54495501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 1d3fb3e0-598d-4122-ac84-efe69ef34524

Inicialmente, observa-se que a prisão do paciente decorreu de flagrante delito,
seguido de regular conversão em prisão preventiva pelo Juízo de origem, mediante
decisão devidamente fundamentada, especialmente na garantia da ordem pública,
diante da natureza e da quantidade de droga apreendida, bem como das
circunstâncias do fato.
A análise das alegadas máculas procedimentais, tais como a existência de fundadas
razões para a abordagem e a busca veicular, a regularidade da condução e
fiscalização da diligência, bem como a discussão acerca da competência do Juízo das
Garantias, demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas e processuais do
caso, providência que não se mostra adequada neste momento de cognição sumária,
devendo ser oportunamente apreciada pelo Juízo natural e, posteriormente, no
julgamento de mérito deste writ.
Dessa forma, não se evidencia, de plano, qualquer ilegalidade manifesta apta a
justificar a concessão da tutela de urgência.

No decreto constritivo, consta:

[...] Consoante se extrai do depoimento do condutor e demais elementos constantes
do APFD, a atuação policial decorreu de , e não de mera notícia anônima isolada.
conjunto de circunstâncias objetivas Houve prévia informação acerca da utilização de
veículo com características específicas (marca, modelo e cor), vinculado a indivíduo
conhecido pela alcunha de “Celsinho”, supostamente envolvido com a traficância na
região, denúncia esta que foi , com a efetiva localização do veículo corroborada em
campo descrito.
Mais do que isso, no momento da aproximação da guarnição, os policiais
visualizaram o condutor , conduta objetiva e concreta que, por si só, arremessando
objeto para debaixo do banco do motorista , legitimando a abordagem e a busca
veicular, nos termos do
do configura fundada suspeita Código de Processo
art. 244
Penal.
[...]
Além disso, eventual irregularidade em questionamento informal no momento
da abordagem não tem o condão de contaminar a apreensão material da droga,
tampouco invalida o flagrante, sobretudo quando o direito ao silêncio foi
formalmente assegurado na fase policial subsequente.
[...]
No caso, a custódia cautelar encontra fundamento não apenas na gravidade
abstrata do delito, mas em sua gravidade concreta, evidenciada pela
quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela forma de
acondicionamento, pelo envolvimento de adolescente e, sobretudo, pelo
histórico criminal de CELSO ANDRÉ DE OLIVEIRA, que ostenta
condenações anteriores pelo mesmo delito e se encontrava em cumprimento
de pena em regime aberto.
Ao que se tem, a custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, haja
vista a reiterada conduta delitiva do agente. Ademais, houve a indicação, em tese, de elementos
concretos para justificar a busca veicular, e não há comprovação de plano de que a suposta
Documento eletrônico VDA54495501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 1d3fb3e0-598d-4122-ac84-efe69ef34524

confissão informal tenha contaminado o flagrante, uma vez que posterior a localização das
drogas com os réus. Assim, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de
modo a justificar o processamento da presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 1d3fb3e0-598d-4122-ac84-efe69ef34524

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.069.634 / MG
Número Registro: 2026/0027213-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000260244256000 50002617220268130116
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CELSO ANDRE DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CELSO ANDRE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55364179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:31
Código de Controle do Documento: 77d87b04-4ecc-4e79-9615-76d748976034

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:31
Código de Controle do Documento: 77d87b04-4ecc-4e79-9615-76d748976034